Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000086-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), VALDECINA APARECIDA MELO RIBEIRO - CPF: 395.342.351-72 (AGRAVADO), VINICIUS FERREIRA DE CARVALHO BATISTA - CPF: 037.305.891-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – UNIMED - TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO ACOLHIMENTO - SOCIEDADE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO DAS UNIMED’S - PRECEDENTES - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A Unimed apresenta-se aos consumidores como um conglomerado econômico de natureza única que se responsabiliza por serviços de assistência médica, com atuação de caráter nacional, circunstância que afasta a aventada ilegitimidade passiva.

R E L A T Ó R I O

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porque a relação jurídica de direito material objeto da demanda, inclusive a negativa de fornecimento do material, se deu pela Unimed Fesp - Federação das Unimeds do Estado de São Paulo, conforme se infere da própria carta negativa acostada nos autos de origem.

Para tanto, assegura que o contrato fora celebrado e a negativa de atendimento imposta, por pessoa jurídica diversa, de modo que não cabe a si autorizar ou fornecer qualquer procedimento à agravada.

A liminar recursal foi indeferida, no Id. 73107989.

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se a recorrente contra a decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu a tutela de urgência a fim de determinar que a operadora do plano de saúde forneça, no prazo de 48 horas, monitor de nervos laríngeos para realização da tireoidectomia parcial, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões, a recorrente sustenta que o contrato fora celebrado por pessoa jurídica diversa, pessoa esta que também foi a responsável pela negativa de atendimento imposta, de modo que não cabe a si autorizar ou fornecer qualquer procedimento à agravada.

Esclarece que o contrato do plano de saúde da recorrida é mantido com a Unimed do Estado de São Paulo, e não com a Unimed de Cuiabá, pessoas jurídicas distintas.

Forte em tais razões, aduz a ilegitimidade passiva para figurar na ação movida pela agravada.

Sem razão, no entanto.

Tem entendido a jurisprudência, de forma majoritária, que as Unimeds de todas as unidades da Federação respondem de forma solidária pelas obrigações atinentes à prestação de serviços aos seus assegurados, sobretudo em se tratando de planos de saúde de abrangência nacional.

Sobredito entendimento esteia-se na teoria da aparência, sobretudo porquanto a mencionada entidade, malgrado seja composta por diversas personalidades jurídicas distintas entre si, apresenta-se publicamente ao mercado de consumidores como uma única empresa, de âmbito nacional e, por isso mesmo, com maior confiabilidade.

A unidade citada denuncia-se a partir da comunhão do nome “Unimed”, das cores, logomarcas, símbolos e outros elementos que, ao igualar as personalidades jurídicas de forma proposital, justificam a aplicação, em favor do consumidor, da teoria da aparência.

Tal posicionamento já foi adotado por esta c. Câmara Cível,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED CUIABÁ – IMPOSSIBILIDADE – SOCIEDADE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO DAS UNIMED'S – CUSTEIO/AUTORIZAÇÃO DE PARTO EM OUTRA UNIDADE – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – PLANO COM COBERTURA NACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Unimed se apresenta aos consumidores como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá.

Pela teoria da aparência, tem-se por evidenciada a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde, nos exatos termos do artigo 34 da do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual "O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos".

(N.U 1004550-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

De semelhante modo, colhe-se da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER DA UNIMED. CUSTEIO DE TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE. AFRONTA AO ART.

43 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA.

ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, em relação aos quais não foram opostos embargos de declaração, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.

2. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que a busca pela cobertura do plano de saúde e sua negativa ocorreram na área de abrangência da apelante, o que conduz para sua legitimidade passiva.

A modificação das conclusões do v. acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontraria óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 976.357/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017)”

"PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca.

2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades.

3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una.

4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. Recurso especial não provido." (REsp 1.377.899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe de 11/02/2015)”

Portanto, inviável se faz o acolhimento da tese recursal dizente com a ilegitimidade passiva da agravante, mostrando-se, de resto, escorreita a decisão combatida, que deve ser mantida.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021